Tribunal: CARF
Processo: 10783.901242/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901242/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.888 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 169-192 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-50.561, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 141-160), em sessão realizada em
12 de dezembro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901242/2013-39
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901242/2013-39

Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 18-49 e docs. anexos),
entretanto, sem reconhecer o direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 142-146.

Trata o presente processo da compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no 39931.82011.170608.1.3.02-4562 (fls. 02-13), relativa à compensação
do débito de R$ 7.050.652,36 de estimativa de IRPJ do mês de maio/2008, com
utilização do direito creditório de R$ 6.692.598,35 oriundo do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2007 (período de 01/02/2007 a 31/12/2007).
2.
A DRF/Vitória, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
04/04/2013 (rastreamento no 048864155, às fls. 17 e 136-140) apurou saldo negativo
disponível igual a zero no ano-calendário de 2007 porquanto o montante das parcelas de
composição do crédito confirmadas (R$ 10.901.623,88) é inferior ao valor do IRPJ
devido (R$ 11.980.811,73):

3.
Em consequência, a compensação declarada nos autos restou não
homologada.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901242/2013-39

4.
Regulamente cientificado por via postal em 16/04/2013 (fl. 127) e pelo
Edital ARF no 2171/2013 (fls. 128-129), afixado, em 04/09/2013 e desafixado em
01/08/2013, a reclamante apresentou, em 15/05/2013, a tempestiva manifestação de
inconformidade de fls. 18-49, instruída com os documentos de fls. 50-126, cujo teor é
sintetizado a seguir:
a) argúi que a parcela de R$ 7.771.786,20 das estimativas não
homologadas não poderia ser desconsiderada na apuração do direito
creditório indicado, pois ainda é objeto de discussão administrativa
nos
autos
dos
processos
no
10783.902270/2012-92,
15586.720001/2011-79 (crédito de Cofins), 10783.720619/2011-99
(crédito de PIS) e 10783.90001/2012-91 (crédito de PIS);
b) que as principais ilegalidades do presente despacho decisório
referem-se ao fato de: (i) a autoridade fiscalizadora não reconhecer
que o instituto da declaração de compensação pode ser utilizado para
extinguir débitos de estimativas mensais e, consequentemente
formar saldo negativo; (ii) descumpriu o art. 151 do CTN, o qual
determina a suspensão da exigibilidade do crédito quando houver
processo administrativo discutindo a matéria;
c) também argúi vício de forma e da nulidade do lançamento em razão
da ausência de descrição da infração, pois a autoridade não
descreveu o motivo pelo qual os créditos são insuficientes, bem
como não mencionou a razão pela qual não verificou por outros
meios a existência de créditos sob recurso administrativo;
d) alega que deveria a autoridade fiscal ter averiguado e trazido para os
presentes autos os fatos e documentos que demonstram que não
existem créditos suficientes para as compensações a serem
efetivadas, ou que a soma das compensações supostamente não
conferem com o valor do crédito objeto de discussão nos processos
administrativos
10783.902270/2012-92,
15586.720001/2011-79,
10783.720619/2011- 99 e 10783.90001/2012-91;
e) que deve o julgador, entre outras atividades, em prol da verdade
material, pesquisar exaustivamente no sentido de verificar se a
hipótese de incidência abstratamente prevista na norma de direito
material ocorreu de modo concreto no mundo real;
f) argumenta que, tendo decorrido mais de 5 anos, a declaração de
compensação do processo administrativo em apreço deve ser
considerada homologada tacitamente, conforme manda a lei;
alternativamente, que seja reconhecido que a DCOMP está
aguardando julgamento administrativo, o que, nos termos do art. 151
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, evitando
assim, que o valor em apreço seja desconsiderado para quitação de
tributos, ao menos, até o final do processo administrativo que
discute a matéria;
g) no mérito, argui que a autoridade fiscal não reconheceu o pagamento
de estimativas via compensação na composição do saldo negativo,
seja nas hipóteses em que as compensações de estimativas ainda
estejam pendentes de análise, seja quando houve despacho decisório
proferido no sentido de não homologar a compensação
(independentemente da interposição de recurso administrativo com
efeito suspensivo contra essa decisão);
h) que o entendimento adotado pelo despacho decisório é equivocado
pelos seguintes motivos: (i) a compensação regularmente declarada
extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins (inclusive a composição de saldo negativo); (ii) em caso de
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901242/2013-39

não homologação da compensação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de
efeito suspensivo, de modo que o ato administrativo (despacho
decisório) que não homologa a compensação deve ter todos os seus
efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera
administrativa; (iii) caso a compensação seja definitivamente não
homologada, a Fazenda deve exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal; (iv) o
entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito,
uma vez que de um lado estará prosseguindo na cobrança do débito
decorrente da estimativa de IRPJ e CSLL não homologada, e, de
outro lado, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem;
i) o atual regime de compensação do indébito tributário no âmbito
federal (instituído pela Lei no 10.637, de 2002) mescla os dois
regimes anteriores: a compensação é formalizada mediante
declaração
própria,
mas
é
realizada
unilateralmente
pelo
contribuinte, cabendo ao Fisco analisá-la no prazo legal; a
compensação validamente realizada extingue o crédito tributário
para todos os fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-lo no
futuro;
j) se a estimativa mensal foi compensada nos termos da lei, a mesma
deve ser considerada paga para fins de composição do saldo
negativo apurado pela pessoa jurídica ao final do ano-calendário;
uma vez proferido despacho decisório não homologando a
compensação declarada, abre-se a possibilidade de o contribuinte
recorrer dessa decisão (art. 74, §§ 7o a 11, da Lei no 9.430, de 1996),
iniciando o contencioso administrativo nos moldes do que ocorre em
caso de lançamento de ofício; havendo possibilidade de revisão da
decisão que não homologou a compensação da estimativa em âmbito
administrativo, não há como se desconsiderar essa estimativa
utilizada na composição do saldo negativo;
k) mesmo que haja decisão administrativa definitiva não homologando
a compensação de um débito de estimativa, ainda assim essa parcela
deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo,
pois será exigido através de execução fiscal; caso o Poder Judiciário
afaste a cobrança do débito executado por entender como legítima a
compensação realizada, tal decisão confirmará o saldo negativo
retratado na DIPJ; a compensação deverá ser considerada válida para
todos os fins, até que sobrevenha um ato administrativo (despacho
decisório) que não a homologue (art. 74, § 2o da Lei no 9.430, de
1996); outrossim, mesmo em face de tal ato, a compensação deverá
permanecer válida até que se julgue em definitivo, na esfera
administrativa os recursos previstos na legislação, eis que dotados de
efeito suspensivo (art. 74, §§ 7o a 10 da Lei no 9.430, de 1996);
l) defende que as estimativas não confirmadas pelo despacho decisório
(R$ 7.771.786,20) são totalmente válidas porquanto decorrem de
declarações de compensação que ainda são objeto de discussão
administrativa; que no presente caso, é flagrante o desrespeito ao art.
151, III, do CTN, o que determina a suspensão da exigibilidade do
crédito mediante a existência de processo administrativo discutindo
a matéria;
m) que o fato de a contribuinte proceder à compensação de tributo
sujeito a lançamento por homologação, por meio do DCOMP (art.
156, II, do CTN), enseja o entendimento de que o crédito tributário
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901242/2013-39

indicado à compensação está com a exigibilidade suspensa até o
pronunciamento administrativo final sobre o mérito da compensação
(art. 151, III, c/c art. 150, § 1o, do CTN e art. 74, § 2o, da Lei no
9.430, de 1996); caso seja verificada a inadequação do
procedimento, ou a insuficiência de valores, o contribuinte deve ser
intimado da decisão administrativa, oportunizando-lhe a ampla
defesa e o contraditório, sem ocasionar a cobrança desse débito;
n) contesta a exigência da multa de ofício, ao argumento de que seria
necessário a intimação desta manifestante para que, no prazo de 30
dias, recolhesse o tributo não pago em virtude de procedimento de
compensação, sem a inclusão de qualquer tipo de multa, conforme
manda a boa interpretação do art. 160 do CTN e demais legislações
pertinentes à matéria; como a manifestante possui o direito à
“denúncia espontânea”, no prazo de 30 dias contados da data de
intimação do indeferimento definitivo do processo de compensação,
o Fisco Federal não poderia, de imediato, sem prévia intimação
desta decisão, exigir qualquer tipo de multa;
o) ao final requer que:
. a manifestação de inconformidade seja conhecida e recebida no
efeito suspensivo (art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no 9.430, de 1996, c/c
art. 151, III, do CTN);
. a manifestação de inconformidade seja julgada totalmente
procedente;
. seja reconhecido que as compensações foram praticadas com
créditos legítimos objeto de questionamento nos processos nos
10783.902270/2012-92,
15586.720001/2011-79,
10783.720619/2011-99 e 10783.900001/2012-91;
. que ao menos se aguarde a decisão definitiva nos autos dos
processos nos 10783.902270/2012-92, 15586.720001/2011-79,
10783.720619/2011-99 e 10783.900001/2012-91, a fim de avaliar,
dentro do princípio da verdade material, se os créditos constantes
desses processos serão reconhecidos ou não;
. os valores exigidos sejam declarados extintos em razão da
obscuridade e da ausência de clareza do lançamento, da ausência
de correta descrição da infração e do desrespeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade;
. a declaração de compensação seja considerada homologada
tacitamente, visto que se passaram mais de cinco anos da data do
protocolo dessas PER/DCOMP’s; alternativamente, que se
reconhecido que essas declarações de compensação estão
aguardando julgamento administrativo, o que, nos termos do art.
151 do CTN, suspende a exigência de crédito tributário, evitando
que o valor em apreço seja desconsiderado para quitação de
tributos, ao menos até o final do processo administrativo que
discute a matéria;
. os valores exigidos sejam declarados extintos em razão do
desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já
que o despacho decisório não descreveu qual seria o motivo para
não aceitar o crédito objeto de DCOMP’s;
. alternativamente, ao menos seja afastada a exigência da multa e
dos juros, visto que são ilegais;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901242/2013-39

. sejam efetuados os devidos registros nos arquivos da Receita
Federal para que o crédito tributário ora questionado não figure
como “pendência” e/ou inadimplência, de modo a permitir a
obtenção da CND, bem como seja adotado o endereço constante na
1a página desta peça para fins de intimação referente a este
processo;
. seja realizada diligência fiscal para comprovar a veracidade e/ou
existência dos documentos ora juntados e outros que se tornem
necessários, tudo em homenagem ao princípio da verdade material,
bem como visando um melhor convencimento deste órgão
colegiado, caso se entenda conveniente e necessário.

3. A DRJ julgou parcialmente procedente a MI, nos seguintes termos da Ementa
(fl. 141).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando não houve
transgressão alguma ao devido processo legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, porquanto o
valor confirmado das parcelas de composição do saldo negativo é inferior ao do imposto
devido, é de se confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que, preliminarmente, quanto à nulidade
afirmada, não teria ocorrido nenhuma das situações previstas no art. 59 do Dec. 70.235/72, assim
não há de se cogitar em nulidade. Sobre a alegada falta de descrição do motivo que justifica os
créditos, consta no Despacho Decisório (DD), bem como o acesso na página da Receita, os
esclarecimentos necessários para a compreensão da causa do não reconhecimento do saldo
negativo, até mesmo porque o Contribuinte apresenta defesa tratando do objeto descrito pelo
DD. Assim, foi a preliminar negada.
5. Sobre a consideração da estimativa, o recurso apresentado no respectivo
processo tem efeito apenas devolutivo, nos termos do art. 61 da Lei 9.784/99. Assim, a decisão
de primeiro grau é válida e eficaz até que seja revertida. Do exposto, não possui o crédito certeza
e liquidez, características sem as quais não é possível utilizá-lo em compensação. Há de se
observar o art. 151, III do CTN, que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901242/2013-39

sendo, portanto, inexigíveis até que as causas de suspensão cessem. Citam o Parecer PGFN/CAT
no 1658/2011, o Parecer PGFN/CAT no 193/2013 e o Parecer PGFN/CAT no 88/2014, os quais
não têm a possibilidade de ultrapassar a previsão do CTN. Sobre a alegação de homologação
tácita, por não ter transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 74 da Lei 9.430/96, a
mesma não ocorreu. As estimativas são antecipações e não constituem crédito tributário, não
servindo no momento ao fim pretendido pelo Contribuinte. Apenas as compensações
homologadas podem compor o saldo negativo de IRPJ. A maioria das decisões de primeira
instância nos processos que tratam das homologações parciais ou não homologações das
compensações das estimativas que comporiam o saldo negativo, objeto do presente Processo,
foram improcedentes ao Contribuinte. Da análise, inclusive das parcelas confirmadas pelo
presente voto, consignaram que elas são insuficientes para formação de saldo de IRPJ a restituir
no ano-calendário de 2007. Sobre a diligência, ela se caracteriza como desnecessária nos termos
dos artigos 18 e 29 do Dec. 70.235/72. Quanto à multa e ao débito, esse será exigido com o
acréscimo da multa de mora de 20%, caso se confirme a não homologação.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a legislação autoriza a compensação do saldo negativo de
IRPJ. Para a composição do saldo deve ser levado em consideração o pagamento de estimativas
mensais via PER/DCOMP. Não há amparo jurídico em desprezar a estimativa compensada. O
débito de estimativa mensal tem sua exigibilidade suspensa, com base no art. 151, III do CTN.
Constituiu saldo negativo de estimativas compensadas; b) a negativa da homologação da
compensação se deu em virtude de que estimativa mensais de 2007, que compõem o saldo
negativo, não foram completamente extintas nos respectivos processos. Se houver a
homologação em tais processos, uma vez que foram interpostos os devidos Recursos, então
consequentemente o presente Processo deve homologar a compensação requerida. Por outro lado
se a compensação das estimativas não for homologada, então haverá cobrança, nos termos do art.
74 da Lei 9.430/96. Ou seja, de qualquer forma haverá justificativa para o crédito. Indica os
processos em que se discute a homologação da compensação das estimativas. Se não houver
homologação no presente, o valor é cobrado duas vezes. Cita a Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/06, o Parecer PGFN/CAT/no 88/2014 e jurisprudência do CARF. Ao final, requer a
reforma da decisão para que seja reconhecido integralmente o direito creditório e a consequente
homologação da compensação.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901242/2013-39

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 167 – 11/03/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 169 – 09/04/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas compensadas e saldo negativo
11. Como se observa nos Autos, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007 não se confirmou em virtude de que estimativas do citado ano não foram consideradas
extintas por meio de compensação. Em verdade, as compensações não foram totalmente
homologadas, o que teve como efeito a inexistência do esperado saldo. A ausência de saldo
negativo resultou na não homologação da compensação objeto do presente Processo.
12. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas mas não homologadas. Os
argumentos são procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de
súmula do CARF, a de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
13. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outros processos (fls. 153 e
segs.), de compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo
negativo para o ano de 2007 foi a sua não homologação total, devem ser tais estimativas, de
acordo com a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins desse Processo. Assim,
reconhecem-se, em sua integralidade, as estimativas objeto de discussão para a composição do
saldo negativo do ano-calendário de 2007.

V. Conclusão
14. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório total no valor
de R$ 18.673.410,08 pleiteado pelo Contribuinte nos termos da tabela de fls. 142-143, o que
inclui o montante de R$ 7.771.786,20, inicialmente negado pelo DD, autorizando a homologação
da compensação pretendida até o limite do referido crédito.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901242/2013-39

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital